Tribunal: TJDFT
Processo: 0729893-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Havendo nos autos provas de que a acusada falsificou ou concorreu para a falsificação de documento público, informando seus dados e dos cheques pendentes de pagamento, para confecção de Declaração de quitação de dívida e, em seguida, fez uso de tal documento junto à instituição bancária, mantém-se a condenação pela prática dos crimes previstos no artigo 304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal, não havendo assim que se falar em absolvição por insuficiência de provas
3. Recurso conhecido e não provido.